Tribunal: CARF
Processo: 10880.973452/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973452/2011-69
RESOLUÇÃO
1102-000.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PER/DCOMP no 06914.76278.301107.1.3.02-0841 cuja compensação foi
não homologada, conforme despacho decisório de 09/09/2011 proferido pela DERAT. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973452/2011-69
2

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais sobre o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
As razões para a não homologação foram: i) parcelas não confirmadas ou
confirmadas parcialmente de imposto de renda retido na fonte; ii) estimativa de novembro de
2005 compensada com DCOMP considerada não declaradas; e, iii) estimativas de junho, julho e
novembro de 2005 compensada com DCOMP não homologada.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 55/68)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO), proferiu o acórdão n. 16-
82.351 (fls. 768/782), no qual por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório em litígio no
valor de R$ 309.271,48, a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2005.
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 796/803), no qual aduz, em síntese:
(a) Que à época da elaboração da DIPJ e da data de entrega da PER/DCOMP objeto
deste processo, a Caixa Econômica Federal (CEF) não havia entregado seu
informe de rendimentos com as retenções realizadas no ano-calendário de 2005
e que, por conta disso, a Recorrente utilizou-se de informações contidas em sua
contabilidade para apurar o imposto de renda retido no curso do referido ano.
(b) Quando da entrega pela CEF do mencionado informe, a Recorrente foi
surpreendida pelo fato de tal documento apresentar valores distintos daqueles
inseridos na sua contabilidade, o que indicaria que esse informe foi elaborado
de forma equivocada.
(c) Apesar disso, o acórdão recorrido alegou que “a contabilidade [da Recorrente]
não seria suficiente para comprovar esse erro”, motivo pelo qual não seria
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973452/2011-69
3
possível “concluir a respeito da higidez dos valores lançados em sua
contabilidade, bem como daquelas declaradas em DIPJ”.
(d) Que o não reconhecimento integral da retenção não deve prosperar pois a
documentação contábil da Recorrente seria mais do que suficiente para
comprovar o erro da CEF na informação dos valores retidos e pela prevalência da
verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
2
MÉRITO
Conforme relatado, o presente processo trata, originalmente, de crédito oriundo de
saldo negativo de 2005, composto por (i) retenções de IRRF realizadas sob o código 8045, (ii)
retenções de IRRF realizadas sob o código 6256 e (iii) estimativas compensadas, referentes aos
meses de junho, julho e novembro.
A Delegacia Regional de Julgamento decidiu pelo parcial provimento da
Manifestação de Inconformidade, rejeitando apenas a confirmação da parcela do crédito relativa
ao IRRF recolhido sob o código 6256 pelas seguintes razões:
No Razão Contábil da Conta "IRPJ RET 9,45%" observa-se lançamentos a débito
que totalizam R$ 1.863.788,16 e lançamentos a crédito que totalizam R$
2.116.312,45.
Expurgando desses valores lançamentos de transferência de saldo de imposto a
compensar para a matriz, baixa referente a pagamento, IRPJ retido
indevidamente e valores compensados de IRRF como IRPJ estimativa, obtém-se
lançamentos a débito no valor de R$ 836.248,01, semelhante a aquele declarado
na Ficha 50 da DIPJ.
Entretanto, analisando a Ficha 50 da DIPJ verifica-se que a interessada declarou
Rendimento Bruto no código 9997 no valor de R$ 21.400.426,25, com IRRF no
valor de R$ 836.248,01. Apesar do valor de IRRF ser semelhante ao do Razão
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973452/2011-69
4
Contábil, o valor de IRRF representa 3,90% do rendimento bruto, divergente da
alíquota de 4,8% que a manifestante entende ser correta.
Ademais, cumpre salientar que a legislação que regulamenta a matéria instituiu
como requisito para o aproveitamento do IRRF para a formação do Saldo Negativo
do período a entrega do comprovante de rendimento, sendo esse o documento
hábil a comprovar a retenção na fonte sofrida pela interessada. A informação
disponível em DIRF poderia suprir a incorreção de informações em tal
comprovante, entretanto, a contabilidade não seria suficiente para comprovar
esse erro.
Assim, diante o exposto, não há como concluir a respeito da higidez dos valores
lançados em sua contabilidade, bem como daquelas declaradas em DIPJ. Assim,
não há como se confirmar, com as informações disponíveis nos autos, valores de
IRRF superiores a aqueles disponíveis nos comprovantes de rendimentos
entregues pela CEF.
Portanto, o valor retido a título de IRPJ sob o código 6190 será calculado
proporcionalmente tendo como base a informação disponível no comprovante de
rendimentos anexado aos autos.
A fórmula de cálculo será a seguinte:
(Soma do IRRF X 4,8%)/9,45%
Assim, o valor de IRRF retido será assim calculado:
(1.289.508,23 x 4,8%)/9,45% = 654.988,31
Diante o exposto, o valor de IRRF sob o código 6190 passível de utilização na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do período será de R$ 654.988,31, valor
esse já reconhecido no despacho decisório.
A Recorrente, em sua defesa, aduz que o informe de rendimentos apresentado pela
Caixa Econômica Federal foi elaborado de forma equivocada, uma vez que os valores informados
como retidos são inferiores àqueles previstos na legislação. Para tanto, apresenta uma tabela de
valores de retenção informados pela Caixa Econômica Federal compostos por PIS, COFINS, CSLL e
IRRF e demonstra que está abaixo dos 9,45% que seria esperado.
A Recorrente, então, aplica os percentuais atribuíveis apenas ao IRRF (4,8% e 1,2%)
sobre os valores brutos e calcula um valor total de R$ 944.610,03. Todavia, como em sua
contabilidade apenas transparece o valor de R$ 836.240,01, a Recorrente adota tal valor.
É preciso considerar que o informe de rendimentos não discrimina o valor retido a
título de IRRF, PIS, COFINS e CSLL, limitando-se a apontar o valor total retido. Ora, como o valor
retido foi inferior ao total previsto pela legislação, como bem colocou a Recorrente, é preciso
definir qual valor deveria ser atribuído ao PIS, COFINS, CSLL, de um lado, e IRRF, de outro.
O raciocínio da decisão de 1a instância buscou proporcionalizar o IRRF sobre o valor
total que atribuiu como retido. Em outras palavras, aplicou a proporção entre o percentual de IRRF
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973452/2011-69
5
que entendeu cabível e o percentual total da retenção que entendeu aplicável, multiplicando tal
razão pelo valor total que atribuiu como retido.
Contudo, o valor total atribuído, a título de total de retenção, pela decisão de
primeira instância (R$ 1.289.508,23) é inferior ao valor total retido R$ 1.308.872,63. Além disso,
há dois casos de retenção em que a alíquota do IRRF não era 4,8% e sim 1,2%. Portanto, entendo
que mesmo aplicado o racional da decisão de 1a instância, o valor obtido não foi exato.
Como os valores brutos diferem a cada mês, tornar-se-ia necessário ponderar o
valor de cada percentual pela quantia dos rendimentos brutos. Busquei empreender tal conta na
tabela, a seguir, que se baseia nos dados do informe de rendimentos disponibilizado pela Caixa
Econômica Federal:
Valor Bruto (1)
Valor Retido -
CEF (2)
Percentu
al
do
Valor
Retido
3 = (2/1)
Percen
tual
previst
o pela
legisla
ção (4)
Proporç
ão
5= (3/4)
Alíquot
a
de
IRRF
previst
a pela
legisla
ção (6)

Alíquota de
IRRF
proporciona
lizada pelo
valor retido
a
menor
7=(6X5)
Valor
retido
de IRRF 8 =
(7 X1)
R$ 1.686.543,95
R$ 137.502,46
8,1529
%
9,45%
0,86274
2
4,8%
4,1411621
%
R$
69.842,52
R$ 984,95
R$ 57,62
5,85%
5,85%
1
1,2%
1,2%
R$ 11,82
R$ 803.017,04
R$ 60.366,62
7,52%
9,45%
0,79576
7
4,8%
3,8196825
%
R$
30.672,70
R$ 189.012,16
R$ 15.811,01
8,37%
9,45%
0,88571
4
4,8%
4,2514286
%
R$ 8.035,72
R$ 330.030,48
R$ 19.306,78
5,85%
5,8%
1
1,2%
1,2%
R$ 2.451,65
R$ 7.746.604,57
R$ 385.714,46
4,98%
9,45%
0,52698
4
4,8%
2,5295238
%
R$
195.952,21
R$ 1.901.799,52
R$ 144.122,70
7,58%
9,45%
0,80211
6
4,8%
3,8501587
%
R$
73.222,30
R$ 1.417.297,32
R$ 98.925,14
6,98%
9,45%
0,73862
4
4,8%
3,5453968
%
R$
50.248,81
R$ 1.520.962,26
R$ 127.475,26
8,38%
9,45%
0,88677
2
4,8%
4,2565079
%
R$
64.739,88
R$ 514.633,75
R$ 37.643,28
7,31%
9,45%
0,77354
5
4,8%
3,7130159
%
R$
19.108,43
R$ 912.309,07
R$ 56.706,56
6,22%
9,45%
0,65820
1
4,8%
3,1593651
%
R$
28.823,17
R$ 617.023,51
R$ 30.199,35
4,89%
9,45%
0,51746
4,8%
2,4838095
%
R$
15.325,69
R$ 790.214,02
R$ 59.969,79
7,59%
9,45%
0,80317
5
4,8%
3,8552381
%
R$
30.464,63
R$ 1.497.204,36
R$ 135.071,60
9,02%
9,45%
0,95449
7
4,8%
4,5815873
%
R$
68.595,72
R$
19.927.636,96

R$
1.308.872,63

R$
657.495,27
Note-se que a tabela, acima, uma vez aplicado o critério de proporcionalidade, o
valor de R$ 657.495,27 deveria ser atribuível a título de IRRF, para que a proporção da alíquota do
IRRF seja proporcional às alíquotas totais aplicáveis (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) para fins de
retenção.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.353 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973452/2011-69
6
Contudo, tal conclusão parte de uma presunção: a de que a falta de retenção foi
proporcional a todos os tributos. Poderia, porém, a CEF ter retido a menor a COFINS ou o PIS e
retido integralmente os demais tributos; ter retido menor a CSLL e retido integralmente os demais
tributos; ou ter retido a menor o IRRF e integralmente os demais tributos.
O sujeito passivo indica que sua contabilidade registra o IRRF de R$ 836.248,01 e a
decisão de 1a instância confirma tal informação.
Há um indício, portanto, de que a presunção adotada pela decisão de 1a instância,
em termos de proporcionalidade, possa não ser correta.
Assim, por força do princípio da verdade material entendo que seria recomendável
que se aprofundasse a busca da real proporção dos valores retidos, inclusive, verificando, quanto a
Recorrente se apropriou em termos de créditos de CSLL, PIS e COFINS retidos, a fim de se evitar
que (a) a Recorrente se aproveite em duplicidade de créditos – o que poderia, teoricamente,
ocorrer, caso se fosse adotado o crédito R$ 836.248,01, sem tal verificação -, ou (b) que os
valores retidos não sejam integralmente aproveitados.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto voto para que o presente julgamento seja convertido em
diligência para se apurar (i) se há base documental que sustente a imputação contábil feita pelo
contribuinte de IRRF de R$ 836.248,01 e (ii) o quanto a contribuinte se aproveitou em termos de
PIS, COFINS e CSLL retidos no período da Caixa Econômica Federal, nos pagamentos objeto do
presente processo.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 961
DF CARF MF
Original